Tribunal: TJDFT
Processo: 0759848-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0759848-51.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESPUMA COMERCIO VAREJISTA DE COLCHOES LTDA RECORRIDO: CELIA MARIA MAIA JESINI DESPACHO A recorrente, pessoa jurídica, instruiu o pedido de gratuidade de justiça tão somente com a declaração de hipossuficiência. Fica intimada a apresentar, em 48 horas, prova da hipossuficiência alegada, mediante juntada de extratos bancários analíticos, declarações de informações socioeconômicas e fiscais, além de indicar a existência de eventuais débitos em aberto cadastrados em plataforma de proteção aos credores. Alternativamente, deverá recolher as custas e preparo no mesmo prazo conferido. Int. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator